Tribunal: STF
Processo: AI 727420
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. 


O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 




Ainda que assim não fosse, esta Corte firmou entendimento no sentido de que, em regra, as alegações de afronta aos mencionados princípios configuram, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




Não é dado a esta Corte rever, em exame de recurso extraordinário, juízo de admissibilidade empreendido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca de recurso de sua competência. 




Agravo regimental a que se nega provimento.